Tribunal: TJES
Processo: 5004649-26.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Juros
Data de julgamento: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004649-26.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: CARLOS ROBERTO SOARES SALINO E VALMIR SILVA COUTINHO GOMES

AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO
– C
UMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO -
INCIDÊNCIA
DO § 1º, DO ART. 523, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– H
ONORÁRIOS RECURSAIS –
A
USÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO EM SEDE RECURSAL – TRÂNSITO EM JULGADO
– RECURSO

PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. D
ep
ositado
do valor da condenação a
penas a título de
garantia do juízo,
é devida a incidência d
as sanções previstas no
artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, pois nessa hipótese a finalidade visada no dispositivo, isto é, o cumprimento espontâneo do julgado, não f
oi
atingida.

2.
O
§ 11, do art. 85,
do Código de Processo Civil, estabeleceu, preenchidos os requisitos legais, a
majoração da verba fixada pelo Juízo
a quo
, e não a fixação de nova rubrica condenatória.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agavo de instrumento em que é Agravante CARLOS ROBERTO SOARES SALINO E VALMIR SILVA COUTINHO GOMES e Agravado ITAÚ UNIBANCO S.A.;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ___ de _________ de 2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004649-26.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO SOARES SALINO e outros
AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004649-26.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: CARLOS ROBERTO SOARES SALINO E VALMIR SILVA COUTINHO GOMES

AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CARLOS ROBERTO SOARES SALINO E VALMIR SILVA COUTINHO GOMES contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins, constante do id. n. 923495, que, nos autos do “cumprimento de sentença” nº 0002039-08.2009.8.08.0017, indeferiu o pedido de incidência de honorários advocatícios prevista no §1º, do art. 523 e que não teria admitido a incidência dos honorários recursais previstos no §11, do art. 85, ambos do Código de Processo Civil.

Pelas razões recursais constantes do id. n. 923350, aduzem os Agravantes fazerem
jus
ao recebimento de honorários advocatícios previstos no § 1º, do art. 523, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não houve pagamento pelos executados (ora Agravados), mas mera garantia ao Juízo ante a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Sustentam, ainda, que os honorários fixados em sede recursal, na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, devem ser “cumulados (acrescidos)” aos honorários fixados em sentença, tendo o Juízo
a quo
inobservado o referido preceito legal.

Contrarrazões do Agravado constante do id. n. 1069188, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 16 de Agosto de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004649-26.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: CARLOS ROBERTO SOARES SALINO E VALMIR SILVA COUTINHO GOMES

AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CARLOS ROBERTO SOARES SALINO E VALMIR SILVA COUTINHO GOMES contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins, constante do id. n. 923495, que, nos autos do “cumprimento de sentença” nº 0002039-08.2009.8.08.0017, indeferiu o pedido de incidência de honorários advocatícios previsto no § 1º, do art. 523 e que não teria admitido a incidência dos honorários recursais previstos no § 11, do art. 85, ambos do Código de Processo Civil.

Pelas razões recursais constantes do id. n. 923350, aduzem os Agravantes fazerem
jus
ao recebimento de honorários advocatícios previstos no § 1º, do art. 523, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não houve pagamento pelos executados (ora Agravados), mas mera garantia ao Juízo ante a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Sustentam, ainda, que os honorários fixados em sede recursal, na forma do § 11, do art. 85, do Diploma Processual, devem ser “cumulados (acrescidos)” aos honorários fixados em sentença, tendo o Juízo
a quo
inobservado o referido preceito legal.

Contrarrazões do Agravado constante do id. n. 1069188, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Como é cediço, na linha dos princípios gerais que nortearam o legislador na elaboração do Código de Processo Civil de 2015 (arts. 1º ao 10), para estimular o encerramento do litígio com a efetiva satisfação do vencedor, adotou-se a incidência de multa de 10% (dez por cento) na fase de cumprimento de sentença apenas na hipótese de não cumprimento voluntário da condenação, consoante dicção expressa do §1º, do art. 523,
verbis
:

“art. 523. [
omissis
]

§ 1º
Não ocorrendo pagamento voluntário
no prazo do caput,
o débito será acrescido
de multa de dez por cento e, também,
de honorários de advogado de dez por cento
.”

Portanto, cuidando-se o depósito judicial realizado pelo Agravado de garantia ao Juízo e não de pagamento voluntário, como expressamente ressalvado na petição constante do id. n. 923505, não há que se falar em afastamento da multa prevista no referido § 1º, do art. 523, do Código de Processo Civil.

Nesse mesmo sentido, já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do agravo de instrumento n. 0018644-57.2018.8.08.0035, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA. ART. 520, §2º, DO NOVO CÓDIGO E PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2. -
A realização de depósito do valor da condenação apenas como garantia do juízo não afasta a aplicação da multa prevista no artigo 523, §1º, do CPC, pois nessa hipótese a finalidade visada no dispositivo, isto é, o cumprimento espontâneo do julgado, não é atingida
. (...)”

Portanto, no ponto, merece reforma o
decisum
quando afastou a incidência
do § 1º, do art. 523, do Código de Processo Civil,
da
fase de cumprimento de sentença.

Já no que pertine à irresignação quanto aos honorários recursais, sem razão os Agravantes.

Como é cediço, a inovação trazida pelo Código de Processo Civil, relativamente à fixação de honorários em sede recursal pelo desprovimento de recurso interposto implica, como indica a literalidade da disposição contida no § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, em majoração da verba fixada pelo Juízo
a quo
, e não a fixação de nova rubrica condenatória. Veja-se:

art. 85
[omissis]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º,
sendo
vedado ao tribunal
,
no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º
para a fase de conhecimento
.

Ainda que assim não fosse, o raciocínio proposto pelos Agravantes (de que lhe seriam devidos 15% de honorários pela atuação em primeiro grau
mais
15% de honorários recursais) implicaria em clara afronta ao limite disposto no indigitado dispositivo legal, ou seja, de que a totalidade da verba honorária não poderia ultrapassar “vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, limite de fixação da verba honorária global expressamente imposto pelo § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Poderia a parte, em tese, ter recorrido do capítulo do
decisum
que fixou os honorários recursais em 15% (quinze por cento), deixando de observar que anteriormente já se havia majorado os honorários arbitrados em sentença para igual percentual, o que, contudo, não foi feito oportunamente pelo Agravante, sobrevindo assim o trânsito em julgado do v. acórdão.

Destarte, deve ser mantida, neste ponto, a decisão vergastada, eis que pautada em consolidado entendimento jurisprudencial acerca do tema.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para determinar a incidência do § 1º, do art. 523, do Código de Processo Civil, ante a não ocorrência de pagamento voluntário do executado.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004649-26.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: CARLOS ROBERTO SOARES SALINO E VALMIR SILVA COUTINHO GOMES

AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO
– C
UMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO -
INCIDÊNCIA
DO § 1º, DO ART. 523, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– H
ONORÁRIOS RECURSAIS –
A
USÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO EM SEDE RECURSAL – TRÂNSITO EM JULGADO
– RECURSO

PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. D
ep
ositado
do valor da condenação a
penas a título de
garantia do juízo,
é devida a incidência d
as sanções previstas no
artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, pois nessa hipótese a finalidade visada no dispositivo, isto é, o cumprimento espontâneo do julgado, não f
oi
atingida.

2.
O
§ 11, do art. 85,
do Código de Processo Civil, estabeleceu, preenchidos os requisitos legais, a
majoração da verba fixada pelo Juízo
a quo
, e não a fixação de nova rubrica condenatória.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agavo de instrumento em que é Agravante CARLOS ROBERTO SOARES SALINO E VALMIR SILVA COUTINHO GOMES e Agravado ITAÚ UNIBANCO S.A.;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.